Tribunal: TJDFT
Processo: 0007383-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado e comprovado pela parte apelada – Comercial de Alimentos Ativo Ltda. – via do derradeiro petitório que formulara[1], quando postulara o adiamento do julgamento do recurso de apelação interposta pelo Distrito Federal em decorrência de seu patrono estar intimado para comparecer, também, a sessão presencial da 5a Turma Cível, a ser realizada no dia 07/02/2024, às 13h30min, mesmo horário e data da sessão em que o recurso aviado nestes autos está pautado para ser resolvido[2], tornando inviável a realização de sustentação oral por ele na assentada de julgamento, acolho o pedido como forma de ser evitada eventual alegação de cerceamento de defesa. E isso porque a intimação pertinente à sessão de julgamento que se realizará na 5a Turma Cível deste Tribunal fora aperfeiçoada primeiramente em relação à pertinente a estes autos. Alinhando esses argumentos e porque lastreado o pedido em motivação relevante, acolho o pedido de adiamento do julgamento do apelo aviado nestes autos para a primeira sessão subsequente à aprazada para a data de 07 de fevereiro. Prossiga-se, pois, nos moldes legais, aguardando-se a realização da próxima assentada de julgamento. I. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 54870053 [2] ID 54447550